Tribunal: STF
Processo: ARE 1508356
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-08-21
Data de publicação: 2024-08-21

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Trata-se de agravo contra a decisão que não admitiu o recurso extraordinário interposto  em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, assim ementado (edoc. 135):  



     



    “EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL - ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA - CORRUPÇÃO DE MENORES—TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. PRELIMINARES - NULIDADE DAS INTERCEPTAÇÕES TELEFÔNICAS - AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO, JUNTADA PARCIAL DAS TRANSCRIÇÕES DOS DIÁLOGOS DEGRAVADOS E INTERCEPTAÇÃO REALIZADA SEM AUTORIZAÇÃO JUDICIAL - INOCORRÊNCIA - NULIDADE DA SENTENÇA POR OFENSA AO ART. 315, §2º, VI, DO CPP - DESCABIMENTO - PRECEDENTES NÃO VINCULANTES - NULIDADE POR OFENSA AO ART. 400, DO CPP - INOCORRÊNCIA - TRÁFICO DE DROGAS - ABSOLVIÇÃO - NECESSIDADE - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA RELAÇÃO ENTRE OS APELANTES E AS SUBSTÂNCIAS ENTORPECENTES APREENDIDAS EM PROCEDIMENTOS DIVERSOS - ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA - ABSOLVIÇÃO - DESCABIMENTO - AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS - MAJORANTE INSCULPIDA NO ART. 20, §4°, IV, DA LEI 12.850/13 - MANUTENÇÃO - CORRUPÇÃO DE MENORES - ABSOLVIÇÃO - DESCABIMENTO - DECOTE DA AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA - NECESSIDADE - DETRAÇÃO - INVIABILIDADE - RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS. - Decisão sucinta não pode ser confundida com decisão carente de fundamentação. Presentes os requisitos dos artigos 381, do CPP, e 93, IX, da CR/88. Não se exige que a decisão seja extensamente fundamentada. O que se exige é que o juiz ou tribunal deem as razões de seu convencimento. - Eventuais irregularidades na juntada dos documentos oriundos da Ação Cautelar onde ocorreram as interceptações telefônicas não têm o condão de macular a integralidade das interceptações realizadas, sobretudo porque todos os diálogos utilizados para embasar a exordial acusatória e a Sentença objurgada foram juntados aos presentes autos, possibilitando à Defesa que analisasse de forma pormenorizada cada uma das provas utilizadas pela acusação e pelo juízo primevo. - A autorização judicial para a interceptação de um número de telefone garante a licitude de todas as degravações realizadas a partir de tal terminal, estendendo-se, portanto, a todos os interlocutores dos diálogos interceptados. - Preenchidos os requisitos dos arts. 21 e 81, da Lei 9.296196, e ausentes irregularidades aptas a macular a produção e utilização da prova, não há que se falar em nulidade das interceptações telefônicas realizadas ao longo da instrução. - Não sendo os precedentes juntados pela parte em suas alegações finais revestidos de caráter vinculante, não há necessidade de se demonstrar a distinção entre os casos ou a superação do entendimento. - Embora um dos acusados tenha sido ouvido antes de algumas das testemunhas, sendo determinada a realização de novo interrogatório, desta feita como último ato da instrução criminal, não há falarem ofensa ao art. 400, do CPP. - Preliminares rejeitadas. - Não havendo comprovação de que os agentes tenham, efetivamente, praticado quaisquer dos verbos nucleares do tipo penal de tráfico de drogas, imperiosas são as suas absolvições. - Comprovadas autoria e materialidade do delito de organização criminosa, não há falar em absolvição. - Não restando dúvidas de que a organização criminosa em tela contou com o apoio de outras organizações criminosas independentes, a manutenção da majorante insculpida no art. 20, §4º, IV, da Lei 10.850/13 é medida de rigor. - O crime de corrupção de menores é de natureza formal e, como tal, se consuma com a mera participação do menor na empreitada criminosa. - Apesar de o terceiro apelante possuir uma CAC relativamente longa, dela se extrai que todas as sentenças condenatórias dizem respeito a ações penais cujo fim da execução se deu há mais de 05 (cinco) anos anteriores à data do crime ora em apuração, devendo ser decotada a agravante da reincidência. - Inobstante a regra inserta no § 2º do art. 387, do CPP, à vista das parcas informações da real situação carcerária do apelante, revela-se mais prudente deixar a detração a cargo do Juízo das Execuções. V.v.p APELAÇAO CRIMINAL - TRAFICO DE DROGAS, ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA E CORRUPÇÃO DE MENORES - PRELIMINARES - NULIDADE POR CERCEAMENTO DE DEFESA - INTERROGATÓRIO POR CARTA PRECATÓRIA - PRIMEIRO ATO DA INSTRUÇÃO - NULIDADE - RÉU ADVOGADO - ATUAÇÃO EM CAUSA PRÓPRIA - OBSTADA AUTODEFESA (INTERROGATÓRIO PRIMEIRO ATO DA INSTRUÇÃO) E DEFESA TÉCNICA (INVIABILIDADE DE CONFRONTAR A PRODUÇÃO PROBATÓRIA DA ACUSAÇÃO) - OFENSA AO SISTEMA ACUSATÓRIO - JUNTADA DE LAUDO TOXICOLÓGICO DEFINITIVO POR DETERMINAÇÃO DO JUÍZO - SUBSTITUIÇÃO DA ACUSAÇÃO - PROVA DA MATERIALIDADE - ÔNUS DA ACUSAÇÃO - MÉRITO - CORRUPÇÃO DE MENORES - RECONHECIMENTO DE CRIME ÚNICO - VIABILIDADE - RECONHECIMENTO JURISPRUDENCIAL DE CRIME DE NATUREZA FORMAL. A ampla defesa, em processo penal, contempla a autodefesa e a defesa técnica. Ofende a autodefesa a realização do interrogatório em outra comarca, como primeiro ato da instrução, não convalidando o vício refazimento do ato no juízo competente para julgamento do feito. Ofende a defesa técnica a inviabilização do acusado advogado, que atua em causa própria, de estar presente em audiência, confrontando as provas produzidas pela acusação e pelos coacusados. O ônus de provar a materialidade delitiva é da acusação, não podendo o juízo suprir-lhe a falta, porque em um processo penal acusatório, não basta a separação formal das funções dos atores processuais, é necessário que a gestão da prova esteja efetivamente a cargo das partes. Somente é possível a multiplicidade de condenações pelo crime de corrupção de menores se o delito for considerado de natureza material. Como a jurisprudência pacificou entendimento no sentido de que o crime de corrupção de menores é de natureza formal, é irrelevante a quantidade de crianças e adolescentes envolvidos, porque o crime deixou de ser sobre a corrupção efetiva de cada menor de idade envolvido e passou a ser sobre o acrescimento de reprovabilidade do indivíduo que pratica crime com indivíduos penalmente inimputáveis em razão da idade.  



    Opostos embargos, estes foram parcialmente recebidos para reconhecer a necessidade de aplicação do art. 20, §4º, I, da Lei 12.850/13, redimensionando o quantum da pena de todos os réus.(edoc. 140)



    No recurso extraordinário, sustenta-se violação ao artigos 5º, incisos X, XII e LVI, da Constituição Federal, aludindo-se à ilegalidade nas interceptações telefônicas e erronia na individualização da pena.



    É o relatório. Fundamento e decido.



    Analisados os autos, verifica-se que os dispositivos constitucionais apontados como violados carecem do necessário prequestionamento, sendo certo que os acórdãos proferidos pelo Tribunal de origem não cuidaram das referidas normas. Ademais, a matéria apresentada nos embargos de declaração não supre o requisito do prequestionamento quando ficar caracterizada a inovação recursal. Incidem na espécie as Súmulas 282 e 356 desta Corte. Nesse sentido, destaca-se: 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS 282 E 356 DO STF. AJUDA DE CUSTO. MILITAR. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA INDIRETA. SÚMULA 636 DO STF. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I Ausência de prequestionamento. Incidência da Súmula 282 do STF. Ademais, não opostos embargos declaratórios para suprir a omissão, é inviável o recurso, nos termos da Súmula 356 do STF. II Esta Corte entende inadmissível a interposição de RE por contrariedade ao princípio da legalidade quando a verificação da ofensa envolva a reapreciação de interpretação dada a normas infraconstitucionais pelo Tribunal a quo (Súmula 636 do STF). III Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE nº 800.777/RS-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 29/5/14).



    Além disso, é imperioso concluir que o Tribunal a quo, ao dirimir as questões postas no apelo extremo, ateve-se ao exame da legislação infraconstitucional. Portanto, a violação à Constituição, se ocorresse, seria indireta ou reflexa, o que não enseja recurso extraordinário. Anota-se, mutatis mutandi:  



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Matéria criminal. Tema em apreciação decidido à luz da legislação infraconstitucional (Lei nº 8.137/90). A ofensa à Constituição Federal, se ocorresse, seria indireta ou reflexa, o que não enseja recurso extraordinário. Precedentes. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 916621/SC-AgR, Segunda Turma, de minha relatoria, DJe de 22/4/16);  



    “PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CRIME CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA. CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. MOTIVAÇÃO DE DECISÃO JUDICIAL. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. ANÁLISE. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Os princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa e do contraditório, da motivação das decisões judiciais, bem como os limites da coisa julgada, quando a verificação de sua ofensa dependa do reexame prévio de normas infraconstitucionais, revelam ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que, por si só, não desafia a abertura da instância extraordinária. Precedentes. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (RE nº 627744/RS-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe 5/10/11);  



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Processual Penal. 3. Ofensa ao artigos 5º, incisos XXXV, XXXVII, XLVI, LIII, LIV e LV; 93, inciso IX; e 109, IV, da CF. 4. Alegações: a) violação ao princípio do juiz natural; b) incompetência da Justiça Federal; c) negativa de prestação jurisdicional; d) cerceamento de defesa; e) inexistência de especificação da participação criminosa, bem como ausência de provas suficientes à condenação e f) violação ao princípio de individualização da pena. 5. Violação ao princípio do juiz natural por impedimento da Relatora. Ofensa reflexa. Questão apreciada no julgamento do HC 131.120/RR. Nulidade não configurada. 6. Incompetência da Justiça Federal: o STF adota entendimento de que é dela a competência para julgamento dos crimes praticados nos casos em que as verbas públicas federais sejam transferidas a ente federativo, sujeitas à prestação de contas e a controle da União. Precedentes. Aferição de eventual lesão a bem jurídico estadual. Súmula 279. 7. Negativa de prestação jurisdicional. Ausência de fundamentação nas decisões proferidas pelas instâncias antecedentes. Inexistente (Tema 339, AI-QO-RG 791.292). Prestação jurisdicional concedida nos termos da legislação vigente. 8. Cerceamento de defesa e inexistência de especificação da participação criminosa, bem como ausência de provas suficientes à condenação. Súmulas 279 e 284. Tema 660, ARE-RG 748.371. 9. Violação ao princípio de individualização da pena. Súmulas 282 e 356. Tema 182, AI 742.460/RJ RG. 10. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE nº 1000420-AgR/RR, Segunda Turma, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 14/3/17).  



    É certo, ainda, que superar a conclusão adotada pelo Tribunal de origem, como pretendido, demandaria um reexame aprofundado do contexto fático probatório dos autos, o que é inviável na via eleita. Incidência, portanto, da Súmula nº 279/STF.



    Perfilhando esse entendimento, destaco os seguintes julgados:  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CRIMINAL. ART. 5°, XXXVIII, d, DA CF. REAPRECIAÇÃO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA 279/STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I - Para se chegar à conclusão contrária à adotada pelo acórdão recorrido, necessário seria o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos. Óbice da Súmula 279/STF. IV - Agravo regimental a que se nega provimento. (ARE nº 1.106.179-AgR/MG, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 30/4/18).  



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Matéria criminal. Ofensa reflexa à Constituição. Precedentes. Pretendida desclassificação da conduta delituosa. Reexame de fatos e provas, inviável na via extraordinária, a teor da Súmula nº 279. Agravo não provido. 1. A jurisprudência da Suprema Corte é assente no sentido de que a afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, não configura ofensa direta e frontal à Constituição da República. 2. Pressupõe o reexame de fatos e provas, não admitido na via extraordinária, a teor da Súmula nº 279/STF, avançar na análise da pretendida desclassificação do crime de peculato para o de apropriação indébita. 3. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE nº 827.045/DF-AgR, Segunda Turma,de minha relatoria, DJe de 13/4/16)  



    Ante o exposto, nos termos do artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso.



    Publique-se.



    Brasília, 21 de agosto de 2024.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente